Tribunal: STF
Processo: AO 58
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-04
Data de publicação: 1990-10-04

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TODOS OS JUIZES  DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL PARA FUNCIONAR EM TODO O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
ELEITORAL: PECULIARIDADES DO PROCESSO ELEITORAL QUE O EXPLICAM, A
EXEMPLO DO DISPOSTO NO ART. 14, PAR. 3., DO C. ELEITORAL, EM
RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE JUIZ: INCOMPETENCIA DO T.R.E. PARA
JULGAR DA ARGÜIÇÃO, REMETENDO-SE-LHE, POREM, OS AUTOS, PARA QUE OS
SEUS MEMBROS ACEITEM A SUSPEIÇÃO OPOSTA OU A RESPONDAM.